Tribunal: TJDFT
Processo: 0711233-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 561 DO CPC. REQUISITOS PRESENTES. COMODATO TÁCITO ENTRE FAMILIARES. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA RETOMADA DO IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO. ESBULHO. PANDEMIA. AFROUXAMENTO DAS MEDIDAS. LIMINAR A FAVOR DE PESSOA IDOSA.

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a liminar consistente na reintegração de posse do imóvel objeto da lide em favor do agravado.

2. O comodato é espécie de empréstimo gratuito, mediante o qual o comodante cede, temporariamente, ao comodatário um bem infungível, para fins de uso, assumindo este último o dever de conservar a coisa para posterior restituição.

3. No comodato sem termo certo, o comodante, em regra, somente poderá invocar o direito de retomada (hipótese de resilição unilateral ou denúncia) após o transcurso do intervalo suficiente à utilização do bem, sendo que, nesse caso, necessária a constituição do comodatário em mora com a prévia notificação judicial ou extrajudicial (mora ex persona) e a estipulação de prazo razoável para a restituição da coisa, cuja inobservância implicará a caracterização do esbulho autorizador do interdito possessório.

4. No caso, o agravado logrou demonstrar, prima facie, que é o atual proprietário do imóvel e apenas cedeu a posse direta do bem imóvel para as agravantes, permanecendo, por sua vez, com a posse indireta. E, a partir do instante em que o agravado, titular do imóvel, reclama a devolução do bem, a resistência traduz inequívoco esbulho possessório, bastando que as comodatárias sejam constituídas em mora com a prévia notificação e estipulação de prazo razoável para a restituição da coisa, como ocorrido na hipótese dos autos.

5. No que tange à situação de calamidade pública enfrentada em razão da pandemia causada pela Covid-19 e à Lei Distrital no 6.657/2020, faz-se necessário considerar que no Distrito Federal já houve o afrouxamento das medidas de restrições impostas em virtude da pandemia, de forma que, no momento atual, não há mais justificativa para o adiamento da ordem de desocupação do imóvel objeto da lide, sobretudo porque a liminar a ser cumprida é a favor do agravado, que, em virtude de sua condição de pessoa idosa, possui preferência de proteção em face das agravantes. Logo, presentes os requisitos autorizadores da liminar em reintegração de posse, a decisão agravada deve ser mantida.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.